Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em pedido de despejo autuado sob o no 0700173-80.2020.8.07.0011, ajuizado em desfavor de MAE – MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de restituição de espaço ocupado pelo agravado. Em suas razões recursais, discorre sobre o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade judiciária. Esclarece ser instituição sem fins lucrativos que presta serviços de natureza educacional e de assistência social. Acrescenta ter sido declarada entidade de utilidade pública pelo Decreto no 7.208/1982. Alega que não possui qualquer renda e que os recursos para manutenção de suas atividades são oriundos de repasses estatais e de doações. Afirma que os investimentos realizados decorreram de expressa previsão legal (artigo 34 do Decreto 37.843/2016). Aduz que a Secretaria de Educação aprovou novo aditivo no termo de colaboração no qual se estabeleceu um acréscimo de 40 crianças no atendimento em creche. Ressalta que para atender esse acréscimo se mostrou necessária a ampliação do espaço físico e que juntou declaração da Coordenação Regional de Ensino informando a imprescindibilidade de ampliação do espaço para acolhimento das crianças. Informa que locou à agravada o imóvel do qual vindica apenas uma parte da coisa locada, afirmando que não há necessidade de aviso ou notificação para desocupação, uma vez que sobreveio o término do contrato (que expirou em 1/10/2019). Destaca que seu interesse é que a desocupação integral se dê de forma paulatina até o fim de 2020, mas que a liberação (parcial) de apenas duas salas, um depósito e um banheiro (aproximadamente 60m2) deve ser imediata, uma vez que o ano letivo na educação pública se inicia em 10/2/2020. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a restituição de duas salas, um depósito e um banheiro (60m2 na área térrea) para efetivação da reforma e utilização. É o breve relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade judiciária em favor da agravante. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Inicialmente, é imperioso consignar a importância da solução consensual na hipótese sob exame. Ambas as partes são instituições de ensino (ainda que atuantes, respectivamente, nos segmentos público e privado), que devem – ou deveriam – ter certa flexibilidade na negociação e evitar prejuízos de menor ou maior escala aos discentes, notadamente quando os destinatários das vagas se encontram no assim denominado período de primeira infância (Lei no 13.257/2016). Na Exposição de Motivos do Código Civil de 2002 se assentou que: Superado de vez o individualismo, que condicionara as fontes inspiradoras do Código vigente, reconhecendo-se cada vez mais que o Direito é social em sua origem e em seu destino, impondo a correlação concreta e dinâmica dos valores coletivos com os individuais, para que a pessoa humana seja preservada sem privilégios e exclusivismos, numa ordem global de comum participação. O Código de Processo Civil atual, inovando em relação à codificação anterior, também prestigia o dever de cooperação entre as partes para que obtenha decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6o). Dessa forma, poderia ser alcançada solução que colmatasse temporariamente ambos os interesses ou que minorasse os prejuízos, especialmente aquela que não envolva o impedimento de início ou continuidade das atividades escolares. Ultrapassada essa introdução, a discussão no agravo destes autos envolve duas instituições de ensino e o suposto término de contrato locatício. Conforme registrado na decisão agravada, não foi comprovada a oposição, pelo locador, na permanência do locatário (agravado) no imóvel após o decurso do prazo de 5 anos inicialmente previsto (artigo 56 da Lei no 8.245/91), de modo que operou a prorrogação da locação por prazo indeterminado. Além da inexistência de fundamento legal para impor a desocupação, “se o bem destina-se ao funcionamento de escola, sua retomada poderá ocasionar grave lesão com a interrupção do ano letivo” (Acórdão 270767, 20070020015446AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/5/2007. Pág.: 185). A pretendida desocupação de parte da área locada encontra outro obstáculo. Não há como definir neste momento processual o reajuste do valor do aluguel com a diminuição do espaço locado, uma vez que não há nos autos qual a ocupação dada atualmente pela locatária no local. Assim como o espaço pode ser um depósito, pode ser um laboratório de uso contínuo e essencial ao desenvolvimento do plano de ensino. Portanto, o atendimento ao pedido da agravante traria a necessária e consequente revisão do preço dos alugueres, questão que obviamente não poderia ser resolvida pela decisão que porventura impusesse a restituição parcial da coisa ao locador. Por fim, é importante ressaltar a (ir)responsabilidade do gestor do agravante, que firmou voluntariamente com o Distrito Federal (já que não poderia haver imposição de contratação) um aditivo de plano de trabalho se comprometendo a enturmar 40 novos alunos sem dispor de espaço físico suficiente. Essa modificação contratual, contudo, não infirma a necessidade de observância da Lei no 8.245/91 para realização de denúncia do contrato de locação, tampouco interfere no direito de posse direta que assiste ao locatário, enquanto perdurar a locação, ainda que por prazo indeterminado. Afinal, nos termos da Lei das Locações, art. 53, posto que se trata de locação em proveito de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, a rescisão somente poderá ser decretada nas restritas hipóteses legais. Desse forma, não havendo mútuo acordo, infração legal ou contratual, falta de pagamento ou retomada para realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público (art. 53. I e II, c/c art. 9o), descabe ao locador a retomada imotivada, enquanto não encerrado o ano letivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator